Tribunal: TJMT
Processo: 0001603-68.2012.8.11.0079
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001603-68.2012.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADILSON DA MASCENA BARBOSA - CPF: 007.025.991-74 (VÍTIMA), LUCEVI PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 769.384.501-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 302,
CAPUT,
DO CTB – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS – DEPOIMENTOS E LAUDO PERICIAL QUE REVELAM A EXISTÊNCIA DE CULPA – VEÍCULO AUTOMOTOR CONDUZIDO EM VELOCIDADE SUPERIOR PERMITIDA – VÍTIMA QUE NÃO ESTAVA USANDO O CINTO DE SEGURANÇA – EVENTO PREVISÍVEL DIANTE DO CONTEXTO FÁTICO – CULPA
STRICTO SENSU
CARACTERIZADA – ABSOLVIÇÃO INVIABILIZADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado.

A lei define o
homicídio

culposo
como sendo a conduta voluntária que produz um resultado morte antijurídico não querido, mas previsível, ou excepcionalmente previsto, de tal modo que podia, com a devida atenção ser evitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucevi Pinto de Oliveira
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheiras/MT, nos autos da ação penal no 0001603-68.2012.8.11.0079 (código 31466), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 302,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/10 (um dez avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a suspensão da carteira de habilitação por 06 (seis) meses,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e o pagamento de prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo vigente a época da execução penal.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 59511989). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido, visto que rompido o nexo de causalidade.

Em sede de contrarrazões (Id. 68700004), o Ministério Público
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida inalterada a sentença recorrida.

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, Élio Américo, manifestou-se pelo
improvimento do recurso
,
sintetizando com a seguinte ementa (Id. 64059470):

“APELAÇÃO CRIMINAL – réu condenado pela prática do crime tipificado no artigo 302, caput, do código de trânsito brasileiro (lei n.o 9.503/97) – irresignação defensiva, pretendida absolvição sufragada na ausência de prova suficiente a demonstrar que o apelante tenha agido por imprudência, negligência ou imperícia – impossibilidade – existência de farto conjunto probatório – sentença escorreita - manutenção que se impõe – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucevi Pinto de Oliveira
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheiras/MT, nos autos da ação penal no 0001603-68.2012.8.11.0079 (código 31466), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 302,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/10 (um dez avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a suspensão da carteira de habilitação por 06 (seis) meses, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e o pagamento de prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo vigente a época da execução penal.

Emerge da sentença condenatória (Id. 599511987/59511988):

“(...) Narra a denúncia que, no dia 29/08/2012, por volta das 12h30min, na rodovia BR-158, Km 385, zona rural deste Município de Ribeirão Cascalheira, o denunciado conduzia o caminhão de carga Mercedes Benz/Atego 2425, cor branca, placa NPL-8492, na companhia da vítima Adilson Damascena Barbosa, que estava no assento do passageiro, quando dormiu na condução do veículo e perdeu o controle da direção, vindo a sair da pista e capotar.

Por consequência do impacto, a vítima sofreu inúmeras fraturas, evisceração intestinal e hemorragia, que ocasionaram o óbito.

A denúncia foi recebida em 21/01/2014.

Devidamente citado, o denunciado ofereceu resposta à acusação, sustentando que a acusação não deve prosperar o que oportunamente demonstrará.

Laudo pericial às fls. 54/72.

No decorrer da instrução processual, foi realizada a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, e procedeu-se ao interrogatório do acusado.

Em memorais, o Ministério Público após analisar o conjunto probatório pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Tudo bem visto e ponderado, passo a DECIDIR.

A presente ação é penal pública incondicionada, detendo o Ministério Público a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo, estando presentes as condições da ação e os pressupostos processuais.

Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais a serem resolvidas, bem como nulidades a serem sanadas, passo a análise do mérito.

Trata-se de Ação Penal, objetivando-se apurar a responsabilidade criminal de Lucevi Pinto de Oliveira, devidamente qualificado, pela prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

O tipo penal em questão está previsto no artigo 302 da Lei 9.503/97, cuja redação assim dispõe:

“Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

O delito culposo, na lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE, é conceituado como “a conduta humana voluntária (ação ou omissão) que produz resultado antijurídico não querido, mas previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado” (Manual de Direito Penal – Parte Geral, p. 138).

Os tipos culposos são considerados tipos abertos, porque a própria natureza das coisas impede que se possam descrever com exatidão, na lei, todos os comportamentos culposos suscetíveis de ocorrer e de causar um resultado típico.

Nos termos do art. 18, II, do Código Penal:

“Art. 18. Diz-se o crime:

(...)

II – culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negliência ou imperícia.

Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente”.

Essa definição, todavia, não se mostra suficiente para se aferir com certeza se determinada conduta praticada pelo agente pode ou não ser considerada culposa.

Nota-se que para a caracterização do crime culposo, é preciso a conjugação dos seguintes elementos: conduta humana voluntária; inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia); resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente; nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo; previsibilidade e tipicidade.

Feitos esse esclarecimentos, passo ao exame do caso.

A materialidade do delito em questão, descrito no art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro, encontra-se sobejamente caracterizada através do Laudo de Necropsia, Certidão de Óbito, Boletim de Ocorrência, Boletim de Acidente de Trânsito, levantamento de local de acidente e Laudo Pericial em Local de Acidente de Tráfego.

A autoria é inquestionável. O acusado, em seu interrogatório, afirma que a vítima estava em sua companhia quando o caminhão que conduzia saiu da pista e tombou. O que é corroborado pelas demais provas dos autos.

Vejamos.

A testemunha Valmor Konzen não presenciou os fatos, tendo ficado sabendo do acidente envolvendo o caminhão da empresa em que trabalha através de uma ligação. Disse que o acusado era um dos motoristas mais antigos da empresa e que a vítima também era funcionário dessa empresa.

Em sua oitiva, a testemunha Nereu Neri Zuffo confirmou que o acusado é funcionário da empresa há muitos anos e que nunca teve problema com bebida alcoólica, e que a vítima era ajudante de entrega. Questionado, disse acreditar que o acusado estava com sono por permitir que o caminhão saísse da pista e colidisse com um barranco.

A testemunha Policial Rodoviário Federal Luiz Marcio Cardoso relatou que trabalhava no Posto da Polícia próximo a cidade de Água Boa quando foram acionados e se deslocaram até o local. Chegando no local do acidente constataram que o acusado trafegava sentido Água Boa e veio a perder o controle do caminhão. Informou que, naquela ocasião, o acusado assumiu ter dormido na direção do veículo.

O acusado, por sua vez, em sede inquisitorial, declarou que acreditava que veio a dormir na direção e, por isso, perdeu o controle do caminhão, vindo a sair da pista e capotar. Destacou que o caminhão estava vazio e o percurso era uma reta, não sabendo explicar o que aconteceu.

Já em seu interrogatório em Juízo, o réu afirmou que não se lembrava de ter dormido no volante; que se recordava que antes do acidente o caminhão começou a balançar na pista. Indagado, respondeu que o veículo trafegava em linha reta e que não havia curvas no local ou imperfeições na pista; que não lembrava de algum animal atravessar a pista.

Outrossim, o Laudo Pericial da Politec foi conclusivo no sentido de que a causa determinante do acidente foi a manobra de deslocamento lateral para a direita efetuada pelo condutor do caminhão, deixando o leito carroçável da via em direção à margem, sem observar as condições de segurança necessárias (fls. 53/72).

Segundo o laudo, o acidente ocorreu em uma via rural classificada como rodovia e que possui velocidade máxima permitida de 80 km/h para caminhões (fl. 55). Mais a frente destacou que estima-se que a velocidade no momento em que se inicia a manobra que resultou na saída do caminhão da pista era de aproximadamente 90 km/h (fl. 69).

Esclareceu que o trecho apresentava pavimento em ótimo estado de conservação, durante os exames o mesmo encontrava-se seco e sem obstáculos que impedissem ou mesmo dificultasse o livre trânsito de veículos, assim como a visão dos condutores.

Quanto a dinâmica dos eventos, apurou-se que o caminhão trafegava pela BR com velocidade aproximada de 90 km/h, quando seu condutor, em circunstâncias que não se pode precisar, deriva do centro da faixa em direção à margem direita. Percorre 34,6 metros com os rodados da direita para fora da pista e os da esquerda dentro, e depois de sair por completo da pista colide com o barranco; que adiante inicia processo de derrapagem e colide com outro barranco, vindo a promover o seu capotamento. Ressalta o perito que, durante este processo, a vítima, que estava no interior do veículo SEM CINTO DE SEGURANÇA, fica preso sob a cabine, vindo a óbito.

O Boletim de Acidente da Polícia Federal confirma que no dia dos fatos o céu estava claro e não havia restrições de visibilidade (fls. 12/13).

Diante de todos esses dados, nota-se a plena configuração de uma conduta culposa, pois a circunstância do acidente indica claramente que o Acusado agira de maneira negligente, por não ter providenciado o transporte seguro de seu colega, que no momento do acidente estava sem cinto de segurança.

E ainda. A circunstância da pista encontrar-se em bom estado de conservação, não apresentar obstáculos que impedisse ou dificultasse o livre trânsito de veículos e a visão dos condutores, estar o acusado trafegando em linha reta vindo inesperadamente a invadir a lateral da pista, corrobora com o fato de que teria dormido no volante.

Além disso, agiu de forma imprudente, uma vez que deixou de observar a velocidade máxima permitida para a via (80 km/h), eis que trafegava há 90 km/h.

Assim, terminada a instrução criminal e atendendo-se ao resultado obtido, constata-se que todos os elementos do tipo culposo encontram-se presentes.

Isso porque, houve uma conduta humana voluntária dirigida, em geral, à realização de um fim lícito, mas que, por imprudência e/ou negligência, isto é, por não ter o agente observado o seu dever de cuidado, dá causa a um resultado não querido, nem assumido, porém previsível ou mesmo previsto (na culpa consciente), tipificado previamente na lei penal.

A prova produzida fornece elementos claros e precisos da existência da conduta culposa do agente, consistente em agir com negligência e imprudência. Desse modo, induvidoso que houve quebra do dever de cuidado objetivo pelo acusado. Com isso, a condenação do acusado é medida que se impõe. (...)”

Nas razões recursais busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido, visto que rompido o nexo de causalidade em razão da falha mecânica.

DA ABSOLVIÇÃO.

Em análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial, boletim de ocorrência (Id. 59481972), boletim de acidente de trânsito (Id. 59481973/59481974), laudo de necropsia (Id. 59481974), mapa topográfico, certidão de óbito (Id. 59481975), termo de qualificação (Id. 59481975/59481976), relatório policial (Id. 59481977), levantamento do local de acidente (Id. 59481979), termo de depoimento (Id. 59481980) e laudo pericial (Id. 59481994/59481997).

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelos elementos probatórios presentes nos autos.

O apelante em seu depoimento perante a autoridade policial informou:

“(...)
QUE reside na cidade de Nova Xavantina há dezoito anos; QUE trabalha em uma empresa Atacadista denominada Atacado União, localizada em Nova Xavantina/MT; QUE trabalha nesta empresa há 10 anos; QUE sempre transporta alimentos nesta região; QUE no dia do fato estava vindo de Porto Alegre do Norte/MT e estava indo para Querência/MT, juntamente com ADILSON DAMASCENA BARBOSA; QUE ADILSON era ajudante de descarga; QUE ADILSON estava na gabine do caminhão; QUE o caminhão era um Mercedez Bens, cor branca. placa NPL-8492; QUE o caminhão estava vazio; QUE iria carrega-lo em Querência com arroz e depois levar a mercadoria para Nova Xavantina/MT; QUE em frente a Fazenda Três Marias perdeu o controle da direção do caminhão, vindo este a sair da pista e capotar; QUE no capotamento ADILSON veio a óbito;
QUE acredita que dormiu na direção
; QUE o percurso era uma reta; QUE não sabe explicar muito bem o que aconteceu; QUE após o capotamento chegou um dos proprietários da Fazenda Três Marias, o qual passou um rádio para a fazenda pedindo que comunicassem a Polícia sobre o ocorrido; QUE não tem certeza do nome desta pessoa que disse que era irmão do SADI (outro proprietário da Fazenda Três Maria); QUE o interrogado pegou uma carona com um desconhecido para vir até o hospital desta cidade; QUE no Caminho encontrou a ambulância do Hospital Cristo Rei e a fez parar para que pudesse vir receber atendimento médico, pois estava machucado; QUE em seguida foi para a cidade de Nova Xavantina para tirar uma radiografia; QUE só pode vir hoje, até está Delegacia, pois estava em tratamento (...)”

Em juízo, o apelante asseverou que
não tem certeza se dormiu ao volante
, mas sustentou que sentiu o caminhão balançar na pista e, após, o caminhão capotou. Relatou ainda que não se recorda de haver imperfeições da pista que pudesse ocasionar o acidente, tampouco de animais atravessando a pista. Esclareceu ainda que o trajeto que realizava era em linha reta, não havendo curvas.

Em juízo, a testemunha Nereu Neri Zuffo informou que o apelante é um dos motoristas mais antigos da emprega. Relatou que no dia dos fatos o acusado e a vítima Adilson da Mascina Barbosa, que era ajudante de entrega, almoçaram em um restaurante de nome “Malu”, e estavam voltando,
e acredita que em razão disso o apelante possa ter sentido sono
, o que gerou o caminhão sair da pista e ter capotado. Esclarece que o acusado não ingere bebida alcoólica, inclusive por ser evangélico. Asseverou ainda que a Policia Federal chegou ao local do acidente e não constatou o uso de bebida alcoólica. Sustentou que os motoristas da empresa não trabalham durante o período noturno.

A testemunha Valmor Kozen, em juízo asseverou que ficou sabendo do acidente envolvendo o caminhão da empresa que ele trabalha do setor de atacado por ligação. Relatou que geralmente o apelante não bebe e que no dia estava retornando de uma entrega. Aduziu que o acusado e a vítima Adilson da Mascina Barbosa, que era ajudante de entrega, haviam pernoitado na cidade em que fizeram a entrega, visto que os motoristas não dirigem no período noturno. Sustentou que não havia nenhum problema de convivência entre o acusado e a vítima.

O Policial Rodoviário Luiz Márcio Cardoso, em seu depoimento na fase inquisitiva, informou:

“(...)QUE é Policial Rodoviário Federal, lotado na 8a Delegacia de Barra do Garças, no endereço supra citado; Que confirma que no dia 29/08/2012, por volta das 12:30 horas, estava de serviço, momento em que foi informado via telefone, que havia ocorrido um acidente na BR 158, KM 385.3; Que de imediato se deslocou até o local, certificando da veracidade dos fatos; Que deparou com o veículo caminho, cor branca, placas NPL-8492, tombado as margens da citada BR; Que LUCEVI, motorista do caminhão, estava fora da cabine do veículo, porém ADILSON, ajudante do mesmo, estava preso às ferragens do caminhão; Que percebeu que ADILSON, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local; Que após a chegada dos peritos, conseguiram retirar o corpo da vítima e colocaram em um veículo da funerária que compareceu no local do acidente; Que após o atendimento de praxe, comunicou os fatos a Delegacia de Ribeirão Cascalheira para as devidas providências que o caso requer:
Que o motorista LUCEVI, lhe disse que havia dormiu dormido ao volante do caminhão, motivo pelo qual perdeu o controle do mesmo
, vindo a tomba-lo naquele local; Que os envolvidos estavam vindo de Porto Alegre do Norte, sentido Nova Xavantina; (...)”

Em juízo, o Policial Rodoviário Luiz Márcio Cardoso ratificou seu depoimento na integra, informando que o apelante alegou a ele que havia dormido no volante e perdido o controle do caminhão. Relatou que quando chegou no local do acidente, o acusado estava fora do caminhão, enquanto o passageiro estava preso nas ferragens do veículo já sem vida.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.o 13.083/2012 - 1a Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudesse influenciar o policial a atribuir o crime em comento ao apelante.

Destarte, insta ressaltar que o depoimento dos policiais quando corroborados com as demais provas acostadas aos autos, são provas idôneas e suas declarações gozam de presunção de veracidade.

Noutro ponto, imperioso transcrever trechos do laudo pericial, o qual foi devidamente assinado pelo Perito Oficial Criminal, Paulo Victor Souza Barbosa, vejamos (Id. 59481994/59481997):

“(...) O acidente ocorreu em área rural do município de Ribeirão Cascalheira/MT, km 385,3 (trezentos e oitenta e cinco quilômetros e trezentos metros) da BR - 158, trecho compreendido entre as cidades de Ribeirão Cascalheira/MT (RC) e Bom Jesus do Araguaia/MT (BJ), respectivamente coordenadas - S 12° 38’ 23.6” e W 51° 46’ 58.6"’ - (Figura 1).

O trecho da BR-158 em que aconteceu o acidente caracteriza-se por ser uma VIA RURAL classificada como RODOVIA e que possui Velocidade Máxima Permitida, conforme CTB, de 80km/h (oitenta quilômetros por hora) para caminhões.

A referida via apresenta intensidade média de trâfego, possui uma única pista de duplo sentido de circulação separada por uma marca longitudinal simples de cor amarela.

O trecho analisado apresentava pavimento em ótimo estado de conservação, durante os exames o mesmo encontrava-se seco e sem obstáculos que impedissem ou mesmo dificultasse o livre trânsito de veículos, assim como a visão dos condutores.

A via é pavimentada com asfalto
, sem delimitação de meio-fio nas bordas, com traçado retilíneo e leve inclinação no sentido BJ-RC. A mesma possui 12,0m (doze metros) de largura, sendo 7,0m (sete metros) destinados ao leito carroçável e 5,0m (cinco metros) destinados aos acostamentos.

No trecho em que ocorreu o sinistro a via caracteriza-se por apresentar na margem direita de sentido BJ-RC, várias depressões provenientes da construção de “caixas de empréstimo” para realização do aterramento da via quando esta foi construída.

No trecho da rodovia que ocorreu o sinistro, foi constatada apenas a presença em ambos os sentidos de circulação de sinalização horizontal, respectivamente, marca longitudinal de divisão de fluxo do tipo faixa simples seccionada de cor amarela no centro da pista, que permitia a mudança de faixa em ambos sentidos, assim como marca longitudinal do tipo faixa simples continua de cor branca separando o leito carroçável dos acostamentos. (...)

O veículo apresentava avarias ao longo de toda a sua estrutura, mas tendo, as porções lateral esquerda, angular anterior esquerda e superior com danos mais severos, em virtude destes setores terem interagido diretamente com superfície do solo durante o processo de saída de pista. Devido ao estado em que o mesmo ficou não houve possibilidade de testar os sistemas, elétrico e de freio. No entanto,
os pneus se apresentavam em bom estado de conservação.
(...)

Utilizando-se de equações matem éticas e tabelas consagradas pela literatura pertinente; levando-se em consideração a extensão e sentido de produção das marcas de pneumático e sulcagem encontradas sobre a margem da via; os danos resultantes da energia dissipada pela colisão com os barrancos e pelo tombamento do veículo;
estima-se a velocidade
de V1
no momento em que este inicia manobra que resultou em sua saída de pista era de aproximadamente 90km/h
(noventa quilômetros por hora). (...)

Trafegava V1 pela BR-158 sentido BJ-RC com velocidade aproximada de 90 km/h (noventaquilômetro por hora), quando seu condutor, em circunstâncias que não se pode precisar, deriva do centro da faixa em direção à margem direita, V1 percorre aproximadamente 34,6 m (trinta e quatro metros e sessenta centímetros), estando os rodados da direita fora da pista e os da esquerda dentro. Logo depois de sair por completo da pista V1 colidi com um barranco, que além de quebrar alguns segmentos de sua estrutura faz com que o mesmo experimente um salto. Mais adiante V1 inicia processo de derrapagem e em ato continuo colide com outro barranco. A interação de V1 com o barranco aconteceu de forma obliqua, de modo que a o sitio de impacto ocorreu na porção angular anterior esquerda de V1. Apex esta colisão com o barranco V1 experimenta um semi giro no sentido horário e de 180° em relação ao seu eixo longitudinal, promovendo assim seu capotamento.
Durante este processo, a vítima ADILSON DAMASCENA BARBOSA,
que estava no interior do veículo sem cinto de segurança
, fica preso sob a cabine de V1, vindo a débito em virtude das múltiplas lesões sofridas.
(...)”

Verifica-se da leitura acima que, a velocidade do caminhão no momento em que se iniciou a manobra que resultou na saída da pista era de aproximadamente 90 km/h (noventa quilômetros por hora), todavia, o local em que ocorreu o acidente é considerado via rural classificado como rodovia, sendo sua velocidade máxima permitida para caminhão de 80 km/h (oitenta quilômetros por hora).

Ademais, registra-se que o local apresentava pavimentação em ótimo estado de conservação, bem como estava seco e sem obstáculos.

Consignou que devido ao estado em que o caminhão ficou após a colisão, não foi possível de testar os sistemas elétricos e de freio, todavia, constatou que os pneus estavam em bom estado de conservação.

Por fim, informou que a vítima estava no interior do veículo sem cinto de segurança.

Pois bem.

Sobre a culpa relativa ao homicídio culposo na direção de veículo automotor, Mauricio Antônio Ribeiro Lopes define:

“Culpa é a conduta voluntária (ação ou omissão) que produz um resultado (evento) ilícito não querido, mas previsível e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado. ” (“Crimes de Trânsito” Editora Revista dos Tribunais São Paulo: 1998.p. 187).

Sobre o mesmo assunto, José Frederico Marques citando Costa e Silva preleciona que
“a culpa é a conduta voluntária (ação ou omissão) que produz um resultado (evento) antijurídico não querido, mas previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado” (in Tratado de Direito Penal. Campinas: Bookseller, 1997, p. 264)
, ou na irretocável lição de Francisco de Assis Toledo:

“Assim, embora o resultado morte seja, no caso, elemento do tipo (se fizermos abstração da morte da vítima, desaparece o tipo do homicídio culposo), é igualmente elemento essencial do mesmo tipo o ato imprudente ou negligente, evitável, que o legislador penal quer seja efetivamente evitado. E, como tanto o ato imprudente (a imprudência abrange a imperícia) quanto o negligente resultam de uma falta de observância, por parte do agente, do dever de comportar-se com cautela, com cuidado, quando sua ação ou omissão possa dar causa a resultados lesivos a bens jurídicos penalmente protegidos, temos que, em suma, na base do delito culposo em exame, como de resto em todos os demais, está a violação de um dever de cuidado, quando as circunstâncias apontarem ao agente, segundo dados apreensíveis da experiência cotidiana, alguma razão para suspeitar da possibilidade de consequências danosas para sua conduta, ou, ao menos, para ter dúvidas a respeito dessas possíveis consequências. Note-se que, na dúvida, impõe-se o dever de abstenção da conduta, pois quem, nesta área, se arisca a se transformar em causador imputável de danos previsíveis age com imprudência e se torna, por isso mesmo, agente de um crime culposo, caso concretize a realização do tipo.” (“Princípios Básicos de Direito Penal. 4a ed.. Ed. Saraiva. São Paulo: 1991. p. 293).

Sabe-se que para a condenação pela prática de um crime culposo pressupõe a existência de seis elementos, a conduta voluntária, a violação do dever objetivo de cuidado, a ocorrência de um resultado naturalístico involuntário, o nexo causal, a tipicidade da conduta e a previsibilidade objetiva. A ausência de quaisquer desses elementos obsta a condenação do agente na mesma medida em que a ocorrência de todos eles concomitantemente a enseja.

No crime culposo a vontade do agente se limita à prática de uma conduta perigosa, por ele aceita e desejada, pouco importando a produção do resultado naturalístico uma vez que, por óbvio, se o resultado fosse desejado, tratar-se-ia de crime doloso, e não culposo.

Assim é certo que se um indivíduo da causa, por imprudência, imperícia ou negligência a um resultado lesivo, não quis o evento, não procurou o dano que ocorreu advindo da sua conduta, a censurabilidade de seu comportamento está em que sua vontade comandou de maneira reprovável as ações praticadas anteriormente ao evento.

Destarte, o resultado lesivo liga-se ao querer interno pela previsibilidade, o indivíduo deveria prever a consequência danosa de seus atos e guiar-se de acordo com essa previsão.

A previsibilidade é nota distinta da culpa, para José Frederico Marques, pois não sendo possível a previsão do evento, a ocorrência deste decorre de caso fortuito. Porém, previsível o resultado, a corrente causal que se estabeleceu entre este e a conduta de que derivou, tem sua origem na culpa do agente, a qual consistiu justamente em não ter previsto o que deveria prever (obra citada, p. 270).

O sujeito não procurou o resultado, mas podia prevê-lo e não agiu em função dessa previsibilidade.

O laudo pericial juntado nos autos, concluiu que além da velocidade acima da média permitida para trafegar na rodovia, o passageiro/vítima que estava dentro do veículo, não fazia o uso do cinto de segurança.

Assim, pelos depoimentos transcritos e pelo laudo pericial apresentado, resta evidente que o apelante estava conduzindo o veículo em velocidade acima do permitido para a via, e violando o dever objetivo de cuidado imposto pelo ordenamento jurídico.

Vejamos o que determina o artigo 28 da Lei no 9.503/97:

Art. 28. – O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

Sobre o dever de cuidado, componente normativo do tipo objetivo culposo que é, hoje, amplamente reconhecido como prioritário e decisivo por quase toda a doutrina, confira-se a lição de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangelli:

“O estudo da culpa a partir do resultado e da causalidade desviou a ciência jurídico-penal do caminho correto acerca da compreensão do problema. A causação do resultado e a previsibilidade podem ocorrer - e de fato ocorrem - em numerosíssimas condutas que nada têm de culposas. Todo sujeito que conduz um veículo sabe que introduzam certo perigo para os bens jurídicos alheios, a ponto de contratar seguros 'por danos a terceiros'. Sem embargo, isto é absolutamente insuficiente para caracterizar a culpa. O entendimento correto do fenômeno da culpa é recente na doutrina, surgindo a partir da focalização da atenção científica sobre a violação do dever de cuidado, que é o ponto de partida para a construção dogmática do conceito.” (ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELLI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro - Parte Geral. 3a ed., rev. e atual., São Paulo, Editora RT,2001,p. 518).

Ressalto que a lei define o homicídio culposo como sendo a conduta voluntária que produz um resultado morte antijurídico não querido, mas previsível, ou excepcionalmente previsto, de tal modo que podia, com a devida atenção ser evitado. Exige sua caracterização, a demonstração da culpa, ou seja, da inobservância do dever de cuidado objetivo derivado de imprudência, imperícia ou negligência e previsibilidade do evento.

Assim, em detida análise do conjunto probatório e das considerações expendidas acima, chega-se à conclusão que o acusado agiu com culpa, na modalidade negligencia e imprudência.

Não se está dizendo aqui que o réu teve a intensão de causar o resultado obtido, até porque, se assim o fosse, deveria responder por homicídio doloso. Porém, resulta evidente que o seu agir foi negligente e imprudente ao conduzir seu veículo, sem adotar as devidas cautelas, conduta que foi a causa determinante do acidente que acabou por ceifar a vida do ofendido.

Ademais, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
desprovejo o recurso
de apelação interposta por
Lucevi Pinto de Oliveira
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021